Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-79.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO EFETUADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SOBRESTAMENTO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender o processo administrativo instaurado em face da autora, com o objetivo de suspender seu direito de dirigir pelo acúmulo de pontuação decorrente de infrações de trânsito. A decisão agravada indeferiu, ainda, a petição inicial em relação ao adquirente do veículo. Em sede de antecipação de tutela, a parte agravante pede a suspensão do processo administrativo e a continuidade da ação em relação a todos os réus. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal, o que foi deferido na decisão de ID 80126443. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Por ocasião da prolação da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal foi exposto o seguinte: “(...) Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela. A documentação acostada aos autos de origem evidencia que a parte autora alienou o veículo ao primeiro agravado, sem a cautela de comunicar a venda ao DETRAN. Diversas infrações foram cometidas após a alienação, de modo que a respectiva pontuação foi lançada na CNH da agravante, o que ensejou a instauração de processo administrativo para suspensão de seu direito de dirigir. Na esteira do entendimento já manifestado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a solidariedade é afastada nos casos em que não pairem dúvidas quanto ao fato de ter sido a infração praticada por outrem. A solidariedade não alcança o gravame pessoal decorrente das multas eventualmente cominadas, de modo que a pontuação respectiva deve ser lançada sobre o prontuário do verdadeiro infrator ou, uma vez não identificado, ser considerada em prejuízo do real proprietário do bem à época da autuação (AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011). Portanto, presente a probabilidade do direito e também o risco de dano, uma vez que a agravante pode ter seu direito de dirigir suspenso. Neste ponto, portando, cabível o deferimento do pedido de antecipação de tutela. A parte autora formulou pedidos certos e determinados, dirigindo cada um deles de forma específica aos respectivos réus. Não é possível determinar a transferência de pontuação de trânsito sem que o atual proprietário do veículo esteja no polo passivo, sob pena de violação a direito de terceiro não integrante da lide. Neste ponto, igualmente cabível a concessão de antecipação de tutela recursal. (...)”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de alterar a conclusão adotada, cujos argumentos são adotados como razão de decidir deste agravo.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a tutela de urgência concedida, suspender o processo administrativo de no 00055-00096592/2025-04, bem assim para determinar o prosseguimento do processo em relação a todos os demandados, de acordo com os pedidos formulados na petição inicial.
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.